Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-12.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003586-12.2018.811.0003
RECORRENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
RECORRIDO: MURILLO OLIVEIRA BEZERRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 107263450) interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 103955091).
Antes de proferido o juízo de admissibilidade, a parte recorrente, por meio de seu advogado, requereu a desistência do recurso interposto (id. 107806987).
Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou litisconsorte, desistir do seu recurso.
Ante o exposto, homologo a desistência do recurso especial e determino a devolução do feito à origem, com as cautelas de praxe, para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça